Tribunal: STF
Processo: SS 5652
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de segurança. Emenda constitucional nº 103/2019. Ausência de regulamentação estadual do Abono de permanência. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, confirmando decisão que julgou improcedente pedido de suspensão, cujo objeto são decisões que garantiram a continuidade do pagamento do abono permanência a determinadas categorias de servidores do Estado de Alagoas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão envolve saber se o acórdão embargado foi omisso quanto aos fatos de que (i) as decisões objeto do pedido de suspensão atestaram a ausência de previsão do abono permanência na legislação local alagoana e (ii) a Nota Técnica da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (SEPLAG) identificou prejuízo anual de R$ 28.348.455,33 no exercício de 2022 ao ente público.



    III. Razões de decidir



    3. Todos os pontos foram apreciados no acórdão embargado. A Lei Complementar nº 52/2019, do Estado de Alagoas, em que pese não regule o abono de permanência, prevê o cancelamento do benefício nos casos em que o servidor completa a idade limite para a aposentadoria compulsória (art. 22, § 4º). É razoável extrair desse dispositivo que o legislador estadual reconheceu a subsistência do instituto. Diante da ausência de regras específicas, justifica-se a aplicação da disciplina constitucional anterior, nos termos do art. 10, § 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    4. Independentemente da Nota Técnica da SEPLAG, as decisões impugnadas não criaram obrigação desconhecida para o Estado, que há cerca de duas décadas pagava o abono de permanência a seus servidores. Apenas em novembro de 2021 - quase dois anos após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 - a orientação interna foi modificada, o que levou à suspensão no pagamento dessa verba.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _________________________



    Dispositivos relevantes citados: art. 40, § 19º, CF; art. 10, § 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019; art. 22, § 4º, LC nº 52/1029, do Estado de Alagoas.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 7.076-ED, Min. Luís Roberto Barroso (2023).